Tribunal: TJDFT
Processo: 0007362-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007362-70.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Cumpre esclarecer, de início, que o insurgente, embora fundamente o seu recurso de agravo pelo artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, c/c artigo 26 da Lei no 8.038/1990 e artigo 798 do Código de Processo Penal, compulsando o apelo, verifico que o remete à Corte Superior e que, sobretudo, as razões combatem o fundamento da decisão recorrida, qual seja, inadmissão do recurso especial aviado. Assim, firme nessas ponderações, prossigo na análise do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005